Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO DANO MORAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA N.o 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito de R$ 258,34, referente à parcela 03/10 do contrato n. 000990924; determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; e condenar a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de coisa julgada. Afirma que a parte autora deixou de liquidar as parcelas do contrato na data estipulada, motivo pelo qual tornou-se legítima a negativação realizada. Sustenta a inexistência de dano moral. Requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais, alternativamente a redução do quantum indenizatório.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo devidamente recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID. 165140160).
4. PRELIMINAR DA COISA JULGADA. Requer a parte recorrente a extinção do feito, sem julgamento do mérito, sob alegação que a matéria em questão já foi decidida nos autos n° 0701278- 15.2022.8.07.0014. Todavia, tal fundamento não merece guarida vez que a questão discutida nestes autos é a nova inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, realizada em 15/02/2023. Preliminar rejeitada.
5. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais são direitos básicos do consumidor entre outros a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.
6. Narra o autor, em petição inicial, que firmou com a parte ré empréstimo pessoal por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB). Aduz que pagou todas as parcelas, contudo em 15/02/2023, foi surpreendido com restrição efetuada pela requerida no cadastro do SERASA. Diz que nos autos n. 0701278-15.2022.8.07.0014 foi determinada a remoção da restrição do seu nome pelo pagamento do mesmo contrato. Sustenta a inexistência de qualquer débito e a ilegalidade da negativação realizada.
7. Compulsando os autos, particularmente o extrato (ID. 154023929), verifica-se que o nome do autor foi registrado no sistema do SERASA, em 15/02/2023, em relação ao Contrato n. 000990924, firmado com o Banco PAN. No entanto, os comprovantes (ID. 162963766) demonstram que o Contrato n. 000990924 foi pago. Ademais, conforme designado em sentença, também houve o reconhecimento do referido pagamento no processo 0701278-15.2022.8.07.0014. Deste modo, não pode se eximir o recorrente de sua responsabilidade, haja vista a comprovação de adimplemento do débito. Portanto, correta a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais, pois a negativação ocorrida é ilícita e enseja danos morais na modalidade in re ipsa.
8. A única ponderação a ser feita em relação aos valores fixados em primeiro grau diz respeito ao quantum indenizatório/reparatório, em que o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau de dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e conferido um caráter pedagógico, desestimulando o fornecedor à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados.
9. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que foi comprovado na situação concreta ora sob exame, porquanto a indenização foi fixada em parâmetros superiores àqueles praticados no âmbito dos Juizados Especiais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1373228, 07122853220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021; Acórdão 1370762, 07283330320208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Acórdão 1417732, 07286500620218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022.
10. Portanto, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
11. No que se refere à multa por descumprimento da obrigação de fazer (remoção da anotação irregular no prazo de 5 dias), não assiste razão ao recorrente. O valor fixado, R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra excessivo, sobretudo por se tratar de medida de fácil concretização pela instituição financeira. Não obstante, nada impede que o recorrente pleiteie a redução da multa junto ao Juízo de origem, se comprovadas, em momento oportuno, alguma das hipóteses do art. 537, § 1o do CPC/15.
12. Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de morais, ressalta-se que, nos termos da Súmula n.o 54 do STJ, os juros moratórios sobre o valor do dano moral incidam a partir do evento danoso; logo, escorreita a fixação do termo inicial do relativo encargo na sentença.
13. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da compensação por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sentença mantida em relação aos outros tópicos.
14. Sem honorários, ante a ausência de recorrente totalmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).